Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0706875-39.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de contrarrazões ao Recurso Extraordinário apresentadas por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra recurso interposto por Raimundo Nonato Pereira em face do acórdão proferido pela 6 a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo, sob alegação de coisa julgada em razão da prévia análise dos mesmos fatos e pedidos no processo no 0705107-15.2024.8.07.0020, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 78724467). A recorrida sustenta a existência de conexão entre a presente demanda e a ação ordinária de no 0705107-15.2024.8.07.0020 por possuírem pedidos e causas de pedir semelhantes. Argumenta que conforme o art. 55 do Código de Processo Civil, ações conexas devem ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, ressaltando que a duplicidade de processos viola os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da economia e da celeridade processual. Defende que a extinção do processo por coisa julgada foi correta, pois o recorrente ajuizou duas ações para discutir a mesma relação jurídica com a instituição financeira, ambas sob o benefício da gratuidade da justiça, o que gera ônus à sociedade e afronta os princípios processuais mencionados. No mérito, afirma que não houve demonstração de abusividade contratual. Alega que o contrato firmado entre as partes foi celebrado conforme os parâmetros de mercado e em conformidade com as normas aplicáveis, inexistindo qualquer irregularidade. Pede o improvimento do recurso e a manutenção da sentença nos seus exatos termos. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A apresentação de contrarrazões, sem qualquer requerimento de medida urgente, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso elas não sejam apreciadas no plantão. Destaco que não houve requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo recorrente em seu Recurso Extraordinário. Ante o exposto, deixo de apreciar as contrarrazões apresentadas em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista